Tribunal: TCU
Processo: 008.567/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1429/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre indícios de irregularidade na contratação de pessoa jurídica especializada na contínua prestação, em regime de execução indireta, dos serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências da sede da Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (SPRF-PE) e da sede da Delegacia da Polícia Federal em Caruaru - PE sob valor estimado de R$ 1.128.902,16 (Peças 1 e 2); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito (Peça 14), a unidade técnica assinalou que não teriam sido apresentados, na denúncia, os robustos indícios concernentes à irregularidade na atuação da pregoeira, mas apenas a sua assinatura no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n.o 2/2022, tendo proposto, então, o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua improcedência; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, não teria sido apresentada a eventual evidência de prejuízo ao erário, até porque a suposta falha poderia ter ocorrido apenas em tese, não tendo resultado em prejuízo à concreta higidez do certame; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução n.o 315, de 2020, a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (SPRF-PE) atente para a necessidade de evitar a eventual participação da pregoeira na elaboração do edital no certame. Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, promovendo a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como improcedente, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva ante a perda do seu objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.567/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Órgão: Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Estado de Pernambuco - SPRF-PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Estado de Pernambuco atente para a necessidade de evitar a eventual participação da pregoeira na elaboração do edital no certame; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.2.1. ao ora denunciante, para ciência; 1.7.2.2. à Superintendência de Polícia Rodoviária Federal no Estado de Pernambuco, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.